Tribunal: STF
Processo: Rcl 5515
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-29
Data de publicação: 2009-04-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE
   DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
1. O Supremo Tribunal Federal determinou o
   retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para que este
   prosseguisse no exame do processo, afastando, então, a premissa
   de que a aposentadoria espontânea extingue o contrato de
   trabalho. Acórdão do TST que afastou essa premissa.
2.
   Reclamação que se julga improcedente.